Tribunal: TJSP
Processo: 1504222-80.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP, por ter subtraído, em proveito comum e em concurso com indivíduo ainda não

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP, por ter subtraído, em proveito comum e em concurso com indivíduo ainda não identificado, grande quantidade de chocolates, avaliada em R$160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes à vítima "Carrefour Express".
2. Recurso defensivo: (i) absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) redução da pena ao mínimo legal, (iii) afastamento do concurso de agentes, (iv) fixação do regime inicial aberto e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A aplicação do princípio da insignificância depende do atendimento dos seguintes requisitos (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC 221546 AgR). No caso, os requisitos não foram atendidos.
5. A pena atribuída à apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento não merecem qualquer reparo.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a apelante é reincidente em crime doloso e a medida não se revela suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
7. Recurso desprovido.